Tribunal: TJMT
Processo: 1045163-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045163-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PATRICIA JAQUELINA DE OLIVEIRA - CPF: 883.457.501-68 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), MARILENE MACHADO - CPF: 430.012.031-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1045163-60.2024.8.11.0002.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
PATRICIA JAQUELINA DE OLIVEIRA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 03/2022 E 11/2024.
FGTS DEVIDO.
LAPSO TEMPORAL ENTRE CONTRATAÇÕES ANTERIORES. NOVO VÍNCULO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente pelo Município de Várzea Grande, visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao pagamento de férias com terço constitucional, mas indeferindo o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários e de condenação ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária firmada entre as partes; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS em razão da nulidade dos contratos sucessivamente renovados fora dos limites legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação sucessiva dos contratos temporários de professor por mais de 12 meses, conforme demonstrado pelas fichas financeiras juntadas, caracteriza desvirtuamento da contratação excepcional, contrariando o art. 37, IX, da CF/1988 e o art. 4o, II, da Lei Municipal no 2.613/2003.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e a Súmula 466 do STJ.

Constatado lapso temporal superior a seis meses entre contratações anteriores, resta caracterizado novo vínculo com a Administração Pública, respeitando-se o prazo máximo previsto pela legislação para o vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

A configuração de novo vínculo com a Administração Pública ocorre quando há lapso temporal superior a seis meses entre contratações temporárias, respeitado o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/90, art. 19-A; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; CPC, art. 932, V, “a”; EC no 113/2021; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o, III, e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 466; TJMT, N.U 1026767-35.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, visando à reforma da decisão proferida no ID 294709868, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, condenando o ente público a pagar à autora os 30 dias de férias, acrescidas do terço constitucional, relativas ao período de efetivo exercício de 2021 a 2024, deduzidas as parcelas já liquidadas.

Ainda, julgou
improcedente
o pedido de declaração de nulidade dos contratos firmados entre as partes, bem como a consequente condenação ao pagamento de FGTS
.

Em suas razões recursais, a reclamante sustenta:

1)

O desvirtuamento da contratação temporária;

2)

O direito ao FGTS – Artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que apenas se manifestará nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (como saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes),
o que não ocorre no presente caso
. Assim, não houve remessa dos autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante apresentou
holerites e fichas financeiras
(ID 294709852/ 294709853), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Município de Várzea Grande, na função de
professora
junto à Secretaria Municipal de Educação, nos períodos de
03/2021 a 06/2021, 03/2022 a 12/2022
,
03/2023 a 12/2023
e
02/2024 a 11/2024
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 17
, nos seguintes termos:
“
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FICHA FINANCEIRA COMO PROVA. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRE COM CLAREZA OS PERÍODOS DE TRABALHO
.”

A Lei Municipal no 2.613/2003, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Município de Várzea Grande, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público no âmbito do município:

(...)

III - admissão de
professor substituto
e professor visitante;

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogadas pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

II -
até doze meses
, no caso do inciso III do artigo 2o;
(Grifei)

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988
.

Contudo, no presente caso,
observa-se a existência de lapso temporal superior a seis meses entre a primeira contratação (encerrada em 06/2021) e a segunda (iniciada em 03/2022)
,
o que caracteriza a celebração de novos vínculos com a Administração Pública, e não a renovação de contrato, como sustentado pela reclamante
.

Não obstante, desconsiderando o intervalo temporal supramencionado, observa-se que os períodos compreendidos entre as contratações realizadas de
03/2022 a 11/2024,

totalizam
34 (trinta e quatro) meses
,
excedendo o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para renovação de contratações temporárias previsto na legislação aplicável
.

Portanto, restou
demonstrada
a ocorrência de renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente,
descaracterizando a “situação emergencial”
e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.”

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
”
(Grifei)

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo
quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.
” (Grifei)

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 12 (doze) meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à parte autora o direito ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período de
03/2022 a 11/2024
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES.
FGTS
DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo declaração de hipossuficiência firmada parte recorrente, inexistindo provas em sentido contrário, nem mesmo hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da referida declaração e dos documentos juntados, e sendo realizada apenas impugnação genérica pela parte recorrida, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade. Justiça gratuita mantida.

2. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

3. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal no
2.613
/2003, a qual permite a contratação de profissionais da área de saúde até o prazo máximo de dois anos (artigos 2o, inciso IV, alínea “c”, e 4o, inciso III). Sendo ultrapassado o referido prazo em razão de renovações sucessivas, e não sendo observada a forma legal para as contratações, deve ser reconhecido o desvirtuamento e a consequente nulidade dos contratos firmados.

4.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao
FGTS
(STF, Tema 916).

5. Recurso conhecido e provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
(TJMT - N.U 1026767-35.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular,
declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes
,
exclusivamente no período de 03/2022 a 11/2024
, e
condeno o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes, e não prescritos, a título de FGTS à reclamante
,
incidentes sobre a remuneração bruta
,
com a devida dedução das verbas eventualmente já adimplidas
.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F, da Lei no 9.494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021,
observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública
.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025